Tribunal: TJSP
Processo: 1007830-56.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Sentença de procedência – Funcionária Pública – Pretensão a majoração do adicional de insalubridade no percentual máximo (40%) – Prova pericial que concluiu que o ambiente de trabalho tem caráter insalubre – Elevação para o percentual máximo devida – Laudo Pericial que apenas atesta as condições do local de trabalho – Termo inicial da vantagem a partir do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Sentença de procedência – Funcionária Pública – Pretensão a majoração do adicional de insalubridade no percentual máximo (40%) – Prova pericial que concluiu que o ambiente de trabalho tem caráter insalubre – Elevação para o percentual máximo devida – Laudo Pericial que apenas atesta as condições do local de trabalho – Termo inicial da vantagem a partir do trabalho insalubre e não a data do laudo – Sentença mantida – Recurso não provido.